Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SÍNDORME DE DOWN. TRATAMENTO. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA QUE NÃO PREJUDICOU O PROGRESSO DO TRATAMENTO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Na origem o autor pleiteou a condenação da ré a autorizar o tratamento indicado pelo método Cuevas Medek Exercise para a terapêutica do quadro clínico de síndrome de down, além do reembolso dos tratamentos realizados, e, finalmente a indenização por dano moral.
2. O custeio do tratamento de saúde recomendado à autora deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. O plano de saúde deve custear as despesas médicas necessárias ao tratamento do segurado. 3.1. O fato de não constar o tratamento no "Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar" não pode ser interpretado como barreira ao reconhecimento da legitimidade da pretensão do utente dos serviços respectivos, pois houve indicação médica no sentido da essencialidade do aludido tratamento para o quadro de saúde do demandante.
4. É atribuição do médico, com fundamento em seus conhecimentos técnicos, a escolha e a orientação a respeito do tratamento a ser dispensado ao paciente.
5. No caso de ausência de profissionais ou clínicas próprias ou credenciadas especializadas no tratamento do segurado pelo método Cuevas Medek Exercise, deve haver o devido reembolso dos valores respectivos ao paciente.
6. O número de sessões indicadas para o atendimento da criança configura referência mínima, e não máxima. Por essa razão é devida a cobertura integral do valor necessário para as terapias indicadas, sem limitação anual.
7. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada no contrato e, a despeito desse posicionamento, não é suficiente para obstar os progressos do tratamento, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.